Tribunal: TJPA
Processo: 0807570-56.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807570-56.2022.8.14.0005

APELANTE: ELIZETE SILVA DE JESUS, ELZA MARIA NUNES DE OLIVEIRA, ELZELINA DO NASCIMENTO DA COSTA, ERBSON PINHEIRO DOS SANTOS, ESMAEL PAIVA DUTRA, ESTELITA DAS DORES PASTANA GOMES, FERNANDO DUARTE PENA, FERNANDO ESTACIO DOS SANTOS TORRES, FLORIVAL DE SOUZA FERNANDES, FRANCIDALVA FERREIRA DOS SANTOS, FRANCIEL MENDES PEREIRA, FRANCINEI FURTADO LIMA, FRANCIRLIANE DOS SANTOS CARDOSO, FRANCISCA MIRANDA, FRANCISCO BARBOSA DE BRITO, FRANCISCO CARVALHO DE MORAIS, FRANCISCO DE JESUS PORTILHO, FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA, FRANCISCO LOBATO DOS SANTOS, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, GENILSON DOS SANTOS PENA, GERAILTO DOS SANTOS RODRIGUES, GILDA ARAUJO PIMENTEL, GIOVANETE NOGUEIRA DE SOUSA, GORETE ALVES DE ALBUQUERQUE, HELENA SOUZA DE ANDRADE, HERMOGENS DUARTE BATISTA, IDELSO VIEIRA DOS SANTOS, IDEVALDO PANTOJA TENORIO, IRANETE DO SOCORRO NUNES DA COSTA, IRANILDO FERREIRA DA SILVA, ISAIAS PACHECO DE MORAES, IVANILDO SILVA DE SOUZA, IZABEL DE JESUS PORTILHO, JACI AZEVEDO DE LIMA, JACI GOMES DO AMARAL, JACILENE POMBO MEDEIROS, JACINALDO SILVA DO AMARAL, JACIRENE FERREIRA GARCIA, JACSON BRUNO PANTOJA FERNANDES, JAIRO DA SILVA ALHO, JAIRO MARQUES COSTA, JANILDO DA SILVA LIMA, JERLEM MILENE ANDRADE CARDOSO, JERONIMO DOS SANTOS COELHO, JERRI ADRIANE DO SOCORRO CARVALHO DE MATOS, JERRY ADRIANE DE SOUZA FARIAS, JOANA FARIAS BATISTA, JOAQUIM LOUZADA DOS SANTOS, JOELISON PANTOJA MARTINS, JOSEANE PUREZA DAS NEVES, JOSELE KATIANE NUNES BAHIA, JOSIELMA LIMA DO AMARAL, JOSIELSON GOMES ALVES, JOSIMO BAHIA DE JESUS, JOSINALDO BARBOSA CALDAS, JOSINALDO DA SILVA POMBO, JOSINETE SOARES MEDEIROS, JOSIVALDO POMBO DA SILVA, JOSIVAN MOURA NUNES, JUCICLEBIO RODRIGUES TAVARES, JUCILENE PINTO DE JESUS, JUVENAL PUREZA DE SOUZA, KASSIA CILENE PORTILHO PANTOJA, KEILA DOS SANTOS SILVA, LIOBERTO BARBOSA DE JESUS, LIVALDO TENORIO BORGES, LUCILETE MARIA CARVALHO GARCIA, LUCINALDO DE FREITAS BAHIA, LUCIVALDO FERREIRA BATISTA, LUCIVALDO FERREIRA MEDEIROS, LUCIVALDO SILVA DE OLIVEIRA, LUCIVANDA DOS SANTOS BAHIA, LUIZ CARLOS CRUZ DOS SANTOS, LUIZ DE JESUS PORTILHO, MACIEL ALVES DOS SANTOS, MACIEL NEVES DOS SANTOS, MANOEL ALVES, MANOEL BENEDITO DE FREITAS, MANOEL CARVALHO DE FREITAS, MANOEL CHAGAS FERREIRA, MANOEL DE JESUS TORRES PINHEIRO, MANOEL DO SOCORRO DO NASCIMENTO POMBO, MANOEL DO SOCORRO PEREIRA MENDES, MANOEL DOS SANTOS VIEIRA, MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS RAMOS, MANOEL FRANCISCO SILVA LIMA, MANOEL JAIME NEVES DOS SANTOS, MANOEL MARIA FERREIRA RIBEIRO, MANOEL MOREIRA PANTOJA, MANOEL NAZARENO DA SILVA JORGE, MANOEL RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, GENIVAL ALHO VIEIRA, ISAEL ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOSELINA DA SILVA ANDRADE, LEANDRO CRUZ DOS SANTOS, LEIDIANE PEIXOTO GOMES, LEONICE BARBOSA COELHO, LINO TELES CARDOSO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807570-56.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTE: ELIZETE SILVA DE JESUS e outros.

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada por particulares em face de concessionária de serviço público, em razão de supostos danos materiais e morais decorrentes da implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a incidência do prazo prescricional trienal, contado da ciência inequívoca do dano e de suas consequências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao dever de fundamentação e ao exame das provas; (ii) contradição no reconhecimento da prescrição, diante da alegada natureza continuada dos danos ambientais; (iii) omissão quanto à suspensão do processo individual, à inversão do ônus da prova e à suposta renúncia tácita à prescrição, a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com os arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil, não se exigindo do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

4. A prescrição foi reconhecida com base na aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do dano, segundo a teoria da actio nata, afastada de forma expressa a tese de dano contínuo para fins de pretensão indenizatória individual de natureza patrimonial.

5. Inexistem contradições internas no julgado, sendo certo que a divergência da parte com a conclusão adotada não se confunde com o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir o reconhecimento da prescrição devidamente fundamentado em acórdão que enfrentou as questões essenciais da controvérsia.

2. A pretensão indenizatória individual por danos decorrentes da implantação de usina hidrelétrica submete-se ao prazo prescricional trienal, contado da ciência inequívoca do dano e de suas consequências, não se aplicando a teoria do dano contínuo.

Títulos em itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489 e 1.022; CC, art. 206, § 3º, V.

Títulos em itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.647.732/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator..

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807570-56.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTE:
ELIZETE SILVA DE JESUS e outros.

ADVOGADO:
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

EMBARGADO:
NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZETE SILVA DE JESUS E OUTROS em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia reconhecido a prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos presentes autos.

Na origem, os embargantes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de NORTE ENERGIA S/A, alegando terem sofrido prejuízos decorrentes da implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, notadamente em razão de danos ambientais que teriam afetado a atividade pesqueira e as condições socioeconômicas da região. O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, o qual foi decidido monocraticamente pelo Relator, com fundamento em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, mantendo o reconhecimento da prescrição, ao entendimento de que a pretensão indenizatória individual decorrente de danos ambientais submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, tendo como termo inicial a ciência inequívoca do dano e de suas consequências, nos termos da teoria da actio nata.

Contra a decisão monocrática foi interposto Agravo Interno, o qual restou desprovido por acórdão colegiado, que manteve integralmente os fundamentos da decisão agravada. Consignou-se, em síntese, que não se aplica a teoria do dano contínuo às demandas indenizatórias individuais de cunho patrimonial, bem como que é legítimo o julgamento monocrático do recurso quando amparado em jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Inconformados, os autores opuseram os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Sustentam, inicialmente, omissão quanto ao dever de fundamentação das decisões judiciais, afirmando que o colegiado teria adotado fundamentação genérica e formalista, deixando de apreciar adequadamente as provas documentais constantes dos autos, inclusive relatórios técnicos e documentos produzidos pela própria embargada, o que, segundo alegam, violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, além dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduzem, ainda, que o acórdão incorreu em omissões e contradições no reconhecimento da prescrição, ao desconsiderar a alegada natureza continuada e progressiva dos danos ambientais discutidos, deixando de analisar documentos técnicos que indicariam a persistência e o agravamento dos prejuízos ao longo do tempo, bem como de enfrentar precedentes dos Tribunais Superiores que, a seu ver, amparariam a tese de imprescritibilidade ou de renovação contínua da pretensão indenizatória.

Sustentam, igualmente, a existência de contradição no acórdão quanto ao indeferimento do pedido de suspensão do processo individual, não obstante o reconhecimento da existência de ação coletiva conexa, bem como omissão quanto à análise da possibilidade de inversão do ônus da prova, diante da alegada hipossuficiência técnica dos autores, e quanto à tese de renúncia tácita à prescrição, em razão de pagamentos realizados pela embargada no âmbito do licenciamento ambiental.

Requerem, ao final, o saneamento das omissões e contradições apontadas, com a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, legais e de precedentes reputados relevantes à controvérsia.

Regularmente intimada, a embargada NORTE ENERGIA S/A apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo os embargos meramente infringentes, voltados à rediscussão do mérito e ao reexame de matéria já decidida. Defende, por fim, a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada por particulares em face de concessionária de serviço público, em razão de supostos danos materiais e morais decorrentes da implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a incidência do prazo prescricional trienal, contado da ciência inequívoca do dano e de suas consequências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao dever de fundamentação e ao exame das provas; (ii) contradição no reconhecimento da prescrição, diante da alegada natureza continuada dos danos ambientais; (iii) omissão quanto à suspensão do processo individual, à inversão do ônus da prova e à suposta renúncia tácita à prescrição, a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com os arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil, não se exigindo do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

4. A prescrição foi reconhecida com base na aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do dano, segundo a teoria da actio nata, afastada de forma expressa a tese de dano contínuo para fins de pretensão indenizatória individual de natureza patrimonial.

5. Inexistem contradições internas no julgado, sendo certo que a divergência da parte com a conclusão adotada não se confunde com o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir o reconhecimento da prescrição devidamente fundamentado em acórdão que enfrentou as questões essenciais da controvérsia.

2. A pretensão indenizatória individual por danos decorrentes da implantação de usina hidrelétrica submete-se ao prazo prescricional trienal, contado da ciência inequívoca do dano e de suas consequências, não se aplicando a teoria do dano contínuo.

Títulos em itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489 e 1.022; CC, art. 206, § 3º, V.

Títulos em itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.647.732/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado seria nulo por suposta fundamentação genérica, ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A alegação, contudo, não procede, pelas razões que seguem.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC, a decisão judicial deve indicar as razões de convencimento do julgador; enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia; não se apoiar em fundamentos meramente aparentes ou tautológicos.

Não obstante, o dever de fundamentar não se confunde com o dever de acolher as teses deduzidas.

Da leitura do voto condutor e do Acórdão, verifica-se que houve fundamentação clara, coerente e juridicamente suficiente, com delimitação expressa das questões controvertidas, a saber:

·

ocorrência ou não de prescrição;

·

prazo aplicável;

·

cabimento do julgamento monocrático;

Portanto, não se está diante de fundamentação inexistente, aparente ou genérica, mas sim de fundamentação explícita, congruente e suficiente para sustentar a conclusão adotada, porém, contrária aos interesses dos embargantes.

Rejeito, portanto, a alegação e passo ao mérito do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No presente caso, inexistem omissões a serem sanadas. Da leitura do Acórdão embargado, observa-se que todos os pontos supostamente omissos foram analisados, concluindo essa Colenda Turma pelo desprovimento do Agravo Interno e manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento apelo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão dos aqui embargantes, sob o fundamento de que “o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências” e que as provas constantes nos autos demonstravam que os autores haviam tomado ciência dos alegados danos mais de 03 antes do ajuizamento da ação, afastando, ainda, a tese de dano contínuo.

Ademais, “O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”. (AgInt no AREsp n. 1.647.732/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022). No caso dos autos, todas as questões imprescindíveis e relevantes à solução da demanda foram devidamente apreciadas.

Avançando, especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

À vista disso, não existe qualquer contradição no Acórdão embargado, que foi suficientemente claro em coeso ao decidir pela ocorrência de prescrição da pretensão dos autores.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026